Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-43.2016.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WILSON DA SILVA DIAS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Número do Protocolo: 92999/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITOS DA REVELIA — NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.
Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

APELANTE(S):
WILSON DA SILVA DIAS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson da Silva Dias contra a sentença (fls. 28/30) que, proferida em embargos à execução opostos por si contra o Município de Dom Aquino, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Assegura que apesar dos efeitos materiais da revelia não serem aplicáveis à Fazenda Pública, “os efeitos processuais são plenamente aplicáveis, nesse sentido, em sendo a ré fazenda Pública, e não apresentando contestação, ela é revel, nesse caso, impõe-se verificar se os efeitos da revelia são produzidos normalmente”.
Assevera que “a certidão de dívida ativa constante nos autos da execução em apenso (Código 33094), não apresenta os requisitos legais indispensáveis para a sua regular constituição, portanto, trata-se de um documento violador do disposto em lei, consequentemente, nulo”.
Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa.
Não há contrarrazões (fls. 47).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Wilson da Silva Dias contra a sentença (fls. 28/30) que, proferida em embargos à execução opostos por si contra o Município de Dom Aquino, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Extrai-se dos autos que o apelante Wilson da Silva Dias, por meio da Defensoria Pública como curadora especial, opôs Embargos à Execução contra o Município de Dom Aquino com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 37059/2013 (fls. 38), decorrente de dívida de ausência de Alvará de Localização, alegando em síntese, que deve ser aplicado ao apelado os efeitos da revelia ante a ausência de impugnação aos embargos, e nulidade da certidão de dívida ativa por ausência dos requisitos legais formais, notadamente o preenchimento das exigências dispostas no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais.
Os embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Como regra geral, em função da dicção da redação do art. 344 do novo Código de Processo Civil, em tendo a parte ré descurado em cumprir com o ônus processual que lhe competia — caracterizado, na espécie, pelo oferecimento de resposta em tempo hábil — os fatos articulados, e tão-somente os fatos, pelo autor, na peça inicial, reputam-se verdadeiros, e, por isso, sobre eles recai a pecha de incontroversos.
Contudo, em se tratando de embargos à execução, cujo direito do credor encontra-se consubstanciado em título judicial, o qual fora constituído sob o prisma do contraditório e ampla defesa, tem-se que afastada toda e qualquer presunção jurídica existente de que ao autor é desnecessário realizar a prova dos fatos sobre a qual constitui a base do direito alegado na peça inicial em caso de ausência de resposta da embargada.
(...)
Nessa linha de raciocínio, convém esclarecer que a CDA executada nos autos em apenso não têm qualquer vício formal. Ao preenchimento dos requisitos legais, também chamados de elementos típicos, exigidos pelo art. 2o, § 5o, da LEF, basta a indicação sumária dos valores e dos dispositivos legais que identificam a origem do débito e dos encargos.
Assim, estando referidos os dispositivos legais que embasam o título, sem ter sido elidida a presunção de liquidez e certeza, não há como atender à pretensão da parte embargante.
No que tange ao fato de a Certidão de Dívida Ativa não indicar de forma explícita o cálculo dos juros moratórios e correção monetária, tem-se que discriminou os valores cobrados, assim como fez nela constar o nome e endereço do devedor, a natureza do débito, seu valor e a data da inscrição. De igual modo, nota-se que o título indica os fundamentos legais do valor principal, juros, multa e atualização monetária incidentes, atendendo a CDA, desta forma, aos requisitos dos incisos do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80, bem como ao disposto no art. 202 do CTN. Logo, nada obstou a ciência do devedor quanto à dívida que lhe é cobrada, assim como não dificultando sua defesa, não incidindo, portanto, o previsto no art. 203 do CTN, e, por consequência, ausentes também as falhas apontadas.
Interessante anotar que não é necessário que seja juntada memória de cálculo do débito, mas apenas que seja possível, com as informações constantes na CDA, identificar o valor original e demais acréscimos.
(...)
Fixadas tais premissas, não há falar em nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que as informações a respeito da origem e natureza do crédito, multa incidente, correção monetária e juros com a respectiva forma de cálculo, constam do título executivo, por meio da menção aos dispositivos legais atinentes. Ademais, com uma simples leitura verifica-se que os valores cobrados estão satisfatoriamente individualizados.
Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 202 do CTN, bem como do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, inexiste nulidade nos títulos, estando apta a CDA a embasar a execução do crédito tributário.
IV – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução fiscal e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC.
Por corolário, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução. Entretanto, SUSPENDO sua exigibilidade, ante o embargante ser beneficiário da gratuidade de justiça.
P. R. I. (...)”. (Id. 63534478).
Quanto à alegação de que devem ser aplicados os efeitos da revelia ao Município de Dom Aquino, por se tratar, no caso, de direito indisponível, com efeito, dispõe o artigo 345, II, e 346, do Código de Processo Civil:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
(...)
II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
(...)
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. (...) ”
Assim, da simples leitura dos dispositivos se observa que não se aplica à Fazenda Pública, quando revel, o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, uma vez que defende em juízo direitos indisponíveis.
Todavia, no caso, ainda que não seja aplicado o efeito material da revelia, além da presunção de veracidade da certidão de dívida ativa no 37059/2013 (fls. 38) colacionada à inicial da execução fiscal, pelo que se vê, atende todos os requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais.
No artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, está:

“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

De fato, na certidão de dívida ativa no 37059/2013 (fls. 38), está consignado o nome do devedor, seu endereço, o valor inicial da dívida no montante de R$ 1.201,21 (Um mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos), a forma de correção monetária nos termos da legislação em vigor, a origem e natureza da dívida por “Alvará de Localização”, número do cadastro do contribuinte, bem como as datas das inscrições correspondentes (Id. 38).
Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto do presente caso.
Por outro lado, a circunstância de o apelante desconcordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

(...) Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. (...). (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e não se vislumbra a nulidade alegada, sendo as provas constantes nos autos insuficientes para comprovar os fatos alegados de seu direito.
“(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

(...) 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.
2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...). (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença incólume.
A sentença analisada foi proferida em 2/2/2017 (fls. 28), na vigência do Novo Código de Processo Civil, de modo que majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Códex.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR